Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726300-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LEITE GOMES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Concurso Público - Defensoria Pública - Prova Escrita - Alegação de Erro Patente na Questão - Probabilidade de Provimento do Recurso - Existência - Deferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Leite Gomes contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, alegando erro no gabarito do 116 da prova do Concurso para preenchimento das vagas para Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Especialidade: Direito e Legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pede tutela de urgência para que seja determinada a “a alteração do gabarito da questão 116, de CERTO para ERRADO e consequente reclassificação da Autora”. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o Concurso Público é um Certame, e, portanto, para a escolha da melhor mão de obra para a Administração, devem ser selecionados os melhores candidatos para preenchimento das vagas. Assim, uma sucessão de atos administrativos são praticados para se chegar à homologação do Concurso. Nesse caminho de escolha da mão de obra, a Administração Pública deve pautar sua atuação pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos administrativos, sob pena de decretação da sua nulidade. Apresenta-se, como nunca, aqui, a dicotomia do regime jurídico-administrativo: superioridade do interesse público e proteção aos direitos do administrado contra ilegalidades ou abusos do Poder Público. No caso concreto, a autora, ora agravante, questiona o gabarito referente ao item 116 da prova para preenchimento das vagas para Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Especialidade: Direito e Legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal Eis o teor da referida questão: "116 - Compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal." Em suma, a autora alega que o enunciado foi considerado CERTO apesar da expressa determinação legal do artigo 22, inciso XVII da Constituição Federal. É de se ressaltar a natureza de autocontenção do Poder Judiciário na análise da legalidade do ato administrativo. O mérito é reservado à Administração Pública. Cabe intervenção apenas em situações excepcionais. Mais precisamente em Concursos Públicos, os precedentes das Cortes Superiores excepcionam os erros verificados a olho nu, de plano, teratologias e violações ao Edital do Concurso. Excepcionalmente, é o caso dos autos. Desde a Emenda Constitucional no. 69/2012, os artigos 21, 22 e 48 da Constituição Federal foram alterados para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Considerar o item 116 como correto, pois, é evidente erro crasso e sem amparo constitucional, possível de ser corrigido pelo Poder Judiciário. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a alteração do gabarito do item 116 da prova realizada pela agravante, de CERTO para ERRADO, com a consequente atribuição da pontuação devida, assegurando-se a participação da agravante nas demais fases do concurso. Aos agravados, inclusive para cumprimento da presente Decisão no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator